Tribunal: TJDFT
Processo: 0746550-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR. LOCAÇÃO COMERCIAL FALTA DE PAGAMENTO. PANDEMIA. MEDIDAS DE PROTEÇÃO.
1. Considerando evidente impacto econômico nas atividades comerciais locais, decorrente das medidas adotadas para preservação da saúde pública, possível a excepcional intervenção do Judiciário no contrato livremente firmado entre as partes, no intuído de restaurar o reequilíbrio da obrigação.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.